Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021574-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO APARECIDO LIMA BRAGA - CPF: 075.405.631-76 (VÍTIMA), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), RYAN COSTA ALVES - CPF: 055.769.851-09 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, efetuado em favor do paciente
Ryan Costa Alves
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, bem como nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito.

Sustenta ainda que o paciente
“[...] é trabalhador, tecnicamente primário, possui residência fixa no distrito da culpa, esta devidamente assistido por advogado e não se furtara ao chamamento processual”
(ID 182189189, p. 30).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar de
Habeas Corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

No mérito, requer a “
concessão em definitivo da ordem
” (ID

182189189).

A liminar foi indeferida (ID 182406150).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 183066159).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 186147652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito.

Sustenta ainda que o paciente
“[...] é trabalhador, tecnicamente primário, possui residência fixa no distrito da culpa, esta devidamente assistido por advogado e não se furtara ao chamamento processual”
(ID 182189189, p. 30).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 01
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 31 de agosto de 2022, na zona rural do município de Luciara/MT, o denunciado RYAN COSTA ALVES, com latente animus necandi, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, com emprego de instrumento pérfuro contundente (projétil de arma de fogo), matou SANTIAGO APARECIDO LIMA BRAGA, provocando-lhe ferimentos na região encefálica, cujo Laudo Pericial n° 320.1.01.2022.023878-01 está devidamente juntado aos autos (id. 95171848).

FATO 02:

Consta, ainda, que em data e horário ignorados, porém perdurando até 31/08/2022, o denunciado RYAN COSTA ALVES e a vítima SANTIAGO APARECIDO LIMA BRAGA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, associaram-se com o fim especial de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Luciara/MT.

FATO 3:

Insurge dos autos também que, no período e local acima delineado, na residência localizada na Rua Pedro Novato, s/n, Bairro Centro, na cidade de Luciara/MT, o denunciado RYAN COSTA ALVES, consciente e voluntariamente, guardava e/ou tinha em depósito para fins de traficância, 01 (uma) porção de 1,36 g (um grama e trinta e seis centigramas) de substância análoga a maconha, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão n° 2022.16.352934 (id. 95171842), Laudo n° 320.2.04.2022.010061-01 e demais elementos de informações coligadas nos autos.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, do relatório de investigação, do laudo de necrópsia, assim como das declarações prestadas em sede policial.

A gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, haja vista que
“a vítima foi atingida no olho por disparo de arma de fogo à curta distância”,
o que revela o emprego de violência exacerbada na execução do crime (ID 122963042, p. 2).

Assim, devidamente demonstrado o
periculum libertatis
, visto que, conforme consignado pelo juízo singular,
“a prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e diversidade de crimes supostamente perpetrados (homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como o risco de reiteração delitiva, porquanto o réu possui em seu desfavor diversas anotações por antecedentes criminais (ID 95242353 e 95242352)”
(ID 122963042 - p. 2).

Destaco, ainda, que há outras ações penais em curso em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento de crimes dolosos (1001216-76.2022.8.11.0017 e 1000510-93.2022.8.11.0017), o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar, ante o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como por este egrégio Tribunal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - HC: 183446 PE 0089340-65.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020)

“
HABEAS CORPUS [...] RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...] Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por cautelares alternativas previstas, sobretudo porque, beneficiado anteriormente com medidas mais brandas, o paciente descumpriu as obrigações impostas”.
(TJ-MT - HC: 10123173020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023